Tribunal: STF
Processo: HC 105000
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Impetração dirigida contra decisão proferida por Turma do STF. Inadmissibilidade. Súmula nº 606/STF. Agravo não provido.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que “não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 80.375/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 23/3/01).



    3. Agravo regimental não provido.